Tribunal: TJES
Processo: 0005385-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005385-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON SOUZA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O col. Superior Tribunal de Justiça “
pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.
”(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

2. A fundamentação utilizada pelo Sentenciante para manutenção da custódia preventiva vai ao encontro da jurisprudência deste eg. Tribunal no sentido de que tendo “
os acusados permanecido presos durante toda a instrução processual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória
.”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180028066, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

3. Hipótese em que permanecem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta do acusado, que foi apreendido com duas armas de fogo, com diversas munições e três carregadores, o que ultrapassa aquilo que é inerente ao tipo penal.

4. A jurisprudência do STJ orienta que “
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). Precedentes.
”(AgRg no RHC n. 187.277/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

5. Uma vez demonstrada a necessidade de permanência da custódia cautelar, mostra-se inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEVERTON SOUZA MENDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 7880245), a Defesa requer a concessão do direito do acusado de recorrer em liberdade, sustentando a incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, além de que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 7880249), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7898731), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEVERTON SOUZA MENDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 7880245), a Defesa requer a concessão do direito do acusado de recorrer em liberdade, sustentando a incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, além de que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 narrando que, no dia 03/08/2023, por volta das 6 h, o denunciado “
guardava drogas ilícitas, para fins de traficância; bem como possuía armas de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(...)”.

Após regular instrução processual, fora proferida sentença condenando o acusado como incurso nas sanções dos crimes ora mencionados, além disso, em cumprimento ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

(...) Mantenho a prisão do réu, pois se durante o curso do processo permaneceu preso, seria um contrassenso jurídico colocá-lo em liberdade provisória, já que foi condenado, sendo estabelecido, inclusive, o regime SEMIABERTO como inicial de cumprimento da reprimenda imposta. Ademais, há fundado receio de que venha se evadir do distrito da culpa, tornando incerta a execução de sua pena.

Outrossim, segundo o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, “tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é consequência da sentença, que tem eficácia imediata”. (TJES, Classe: Apelação, 047170075809, Relator: Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Com efeito, a despeito dos argumentos da impetrante, saliento que o col. Superior Tribunal de Justiça “
pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.
”(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal admite a manutenção da prisão preventiva ainda que haja fixação de regime inicial semiaberto nos casos de reiteração delitiva ou de violência doméstica. Nesse sentido: AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023.

Nesse contexto, a fundamentação utilizada pelo Sentenciante para manutenção da custódia preventiva vai ao encontro da jurisprudência deste eg. Tribunal no sentido de que tendo “
os acusados permanecido presos durante toda a instrução processual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória
.”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180028066, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

E no caso entendo que permanecem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta do acusado, que foi apreendido com duas armas de fogo, com diversas munições e três carregadores, o que, por certo, ultrapassa aquilo que é inerente ao tipo penal em comento.

Além disso, verifica-se que o acusado responde a outra ação penal pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, incêndio, associação para o tráfico e corrupção de menores (processo nº 0005578-67.2023.8.08.0024), o que evidencia o risco de reiteração delitiva a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Rememoro que a jurisprudência do STJ orienta que “
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). Precedentes.
”(AgRg no RHC n. 187.277/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Assim, uma vez demonstrada a necessidade de permanência da custódia cautelar, mostra-se inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.